Tribunal: TJMT
Processo: 0002824-06.2017.8.11.0049
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002824-06.2017.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GLADIS FOLADOR RECH - CPF: 006.889.031-18 (EMBARGANTE), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA – MONITOR DE CRECHE — ENQUADRAMENTO OU EQUIPARAÇÃO DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELA LEI Nº 11.738, DE 16 DE JULHO DE 2008 — IMPOSSIBILIDADE — CONCURSO PÚBLICO COM EXIGÊNCIAS DIFERENTES — OBESERVÂCIA Á Nº 37 DE SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — DIFERENÇAS SALARIAIS PELO DESVIO DE FUNÇÃO – PERÍODO NÃO COMPROVADO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – EXIGÊNCIA TEMPORAL NÃO PREENCHIDA
– APELO DA EMBARGANTE DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

A procedência do pedido inicial importaria, sem dúvida, em real ascensão funcional, sem concurso público, o que não pode ser admitido, sob pena de grave ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal. Não sendo possível à Apelada alcançar a pretendida ascensão funcional, à mingua de concurso público, revela-se inviável, por consequência, o acolhimento da pretensão de receber o piso salarial previsto pela Lei 11.738/1998.

Quanto às diferenças salariais requeridas subsidiariamente, para que fosse analisado tal pedido, seria necessária que constasse exatamente nos autos a
informação documentada
de quando a quando a mesma exerceu a função de magistério nos termos da Lei, para que não fosse caracterizado um salvo conduto, a dar continuidade ao exercício de função diversa da que possui o que poderia levar a perpetuação do alegado desvio de função.

No que se refere ao pedido de progressão funcional da apelante na carreira para a Classe “D”, de 05/102011 a 31/07/2017, e, a partir desta data, para a Classe “E”, é certo que a Lei Municipal n° 840/2008, dispõe em seu art. 9°, § 5º, além dos títulos conquistados pela apelante, a exigência de carência de no mínimo três anos para concessão de cada progressão, concomitantemente, requisito que não havia sido preenchido quando do indeferimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por GLADIS FOLADOR RECH, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo mesmo, ratificando a sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

Em suas razões recursais, aduz que “há erro material no v. acórdão que manteve o indeferimento do pagamento das diferenças salariais por desvio de função com fundamento na falta de comprovação do seu termo inicial e final, quando é inexistente o termo final.”.

Alega que, “Há notória contradição nestes trechos do julgado, já que num primeiro momento, Vossas Excelências afirmam que a matéria seria exclusivamente de direito, mas, na sequência, indeferem o pedido de pagamento das diferenças salariais por desvio de função com base em matéria fática – falta de informação do período em que a autora exerceu a função de magistério nos termos da Lei”.

Explica que, “A relevância da prova testemunhal, cuja produção foi indeferida pelo juízo de piso, referente à comprovação do interregno em que a autora desempenhou funções estranhas ao seu cargo de concurso, ou mesmo a permanência da mesma em desvio de função, por ordem do réu.”.

Assim, pugnou pelo provimento dos presentes aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, para sanar as alegadas contradições, e erro material.

A parte embargada não apresentou resposta aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por GLADIS FOLADOR RECH, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo mesmo, ratificando a sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

A questão controvertida circundava sobre a possibilidade de que seja decretada a nulidade da sentença, reabrindo a instrução processual com a produção de prova oral ou, seja totalmente reformada a sentença de mérito, julgando-se inteiramente procedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, condenando-se o Município Apelado: a proceder a apelante ao enquadramento no cargo de Professor de Educação Infantil, do Grupo Ocupacional de Educadores, mediante a apostila do seu curso de Pedagogia, nos termos do art. 52 da Lei Municipal nº 748/2008; efetuar o pagamento do piso nacional do magistério à Apelante, e os reflexos dele decorrentes, nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/08, ainda que o entendimento seja pela ocorrência de desvio de função caso em que deverá receber os vencimentos correspondentes à função efetivamente desempenhada; bem como a efetuar o pagamento dos atrasados, respeitada a prescrição quinquenal, que deverão ser acrescidos de juros e correção monetária; realizar a progressão funcional da Apelante na carreira, para a Classe “D”, de 05/102011 a 31/07/2017, e, a partir desta data, para a Classe “E”.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de contradição no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas, de forma clara e não contraditória. Explico.

Conforme aduzido no voto embargado, reitero:

“(...) Primeiramente cabe ressaltar que, não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a demanda limita-se a discutir matéria de direito.

No caso, a produção probatória pleiteada (oitiva de testemunhas) é prescindível,
na medida em que as provas necessárias para solução da lide são estritamente documentais.

Nos mesmos termos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA DOCUMENTAL QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTA DE EMPENHO A FAVOR DA PARTE AUTORA – IRRELEVÂNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL – CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de matéria estritamente de direito e autos devidamente instruídos com documentação suficiente para a análise e julgamento da demanda, não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, mormente quando a prova testemunhal não se mostra irrelevante para refutar os documentos apresentados.

(N.U 0001480-65.2015.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Além do mais, o art. 130, do CPC possibilita ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar ou não as provas necessárias ao deslinde do feito.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à possibilidade de equiparação do piso salarial da apelante, tendo em vista que, ocupante do cargo de Monitora de Creche na creche Municipal Lar Menino Jesus, requer seja implantado na tabela da carreira a qual esta inserida (Lei municipal n° 840/2008 – art.5º, III, d), o piso proporcional ao valor do piso nacional, instituído pela Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que assim dispõe:

Art. 1º Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. [...].

Consta nos autos que a requerente/apelante pleiteia o enquadramento/pagamento do piso nacional do magistério público da educação básica, sendo que é Monitora de Creche, servidora pública do Município Apelado, vínculo efetivo-ativo, desde 26/03/2003, com jornada de 40 horas semanais, e que alega exercer atividade de docência na educação infantil.

Por outro lado, também se tem que ainda que a autora tenha diploma em pedagogia, o cargo para o qual prestou concurso público e que hoje exerce é acessível a qualquer pessoa portadora de diploma de ensino médio na modalidade regular, e não normal, sendo esta última indispensável para o reconhecimento do cargo de docência.

A procedência do pedido inicial importaria, sem dúvida, em real ascensão funcional, sem concurso público, o que não pode ser admitido, sob pena de grave ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal. Não sendo possível à Apelada alcançar a pretendida ascensão funcional, à mingua de concurso público, revela-se inviável, por consequência, o acolhimento da pretensão de receber o piso salarial previsto pela Lei 11.738/1998.

Nesse sentido:

DECISÃO: Acordam os Desembargadores da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao apelo e reformar a sentença em grau de reexame necessário. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PISO SALARIAL PROFISSIONAL. MONITORA DE CRECHE. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL NO CARGO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. IMPOSSIBILIDADE. CARGO DE MONITORA, PARA O QUAL FOI PRESTADO CONCURSO PÚBLICO, QUE SOMENTE EXIGIA A ALFABETIZAÇÃO COMO REQUISITO. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE EXIGIA A FORMAÇÃO EM ENSINO MÉDIO. MANUTENÇÃO DA AUTORA NO CARGO ORIGINÁRIO DE MONITORA. PREJUDICADA A PRETENSÃO DE COBRANÇA DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PELA LEI 11.738/2008. APELO PROVIDO.SENTENÇA REFORMADA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 4ª C.Cível - ACR - 1589477-2 - Santa Mariana - Rel.: Maria Aparecida Blanco de Lima - Unânime - - J. 14.03.2017)

(TJ-PR - REEX: 15894772 PR 1589477-2 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 14/03/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2008 11/04/2017)

Além disso, não há como considerar a apelante profissional do magistério público da educação básica para fins de equiparação do seu piso salarial com o instituído pela Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, visto que importaria em afronta chapada ao verbete nº 37 de Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, a dispor que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

A Quarta Câmara Cível de Direito Público e Coletivo, decidiu caso análogo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SÚMULA 339 DO STF – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “(...) 2. O Supremo Tribunal Federal converteu o verbete da Súmula nº 339, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", na Súmula Vinculante nº 37, acrescendo força normativa à já cristalizada jurisprudência sobre o tema. (...)” (AgRg no AREsp 583.211/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Apelação 67059/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21/7/2015).

Quanto às diferenças salariais requeridas subsidiariamente, para que fosse analisado tal pedido, seria necessária que constasse exatamente nos autos a informação documentada de quando a quando a mesma exerceu a função de magistério nos termos da Lei, para que não fosse caracterizado um salvo conduto, a dar continuidade ao exercício de função diversa da que possui o que poderia levar a perpetuação do alegado desvio de função.

Por ultimo, quanto ao pedido de progressão funcional da apelante na carreira para a Classe “D”, de 05/102011 a 31/07/2017, e, a partir desta data, para a Classe “E”, é certo que a Lei Municipal n° 840/2008, dispõe em seu art. 9°, § 5º, além dos títulos conquistados pela apelante, a exigência de carência de no mínimo três anos para concessão de cada progressão, concomitantemente, requisito que não havia sido preenchido quando do indeferimento administrativo. (...)"

Diante dessas considerações, acharam por bem, desprover o Apelo da requerente/embargante e julgar improcedente o pedido da ação.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão da Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023